Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA EM SHOW. EXCESSO DE FILAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Recurso da autora. Falha na prestação de serviço. Alegação de falta de estrutura em show. Dificuldades para ingressar no local do evento, compra de bebidas e excesso de filas não denotam, por si, defeito na prestação do serviço, conforme já examinado em julgamento anterior. O renovo da discussão dos fatos e sua apreciação não constitui fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, se não foi apontado, com objetividade, contradição, omissão ou obscuridade.

3 – Recurso da ré. Danos materiais. Débito indevido na conta da autora, no valor de R$112,00. Alegação que não foi impugnada pelo réu na contestação. Impossibilidade de reexame da questão, eis que não há demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recursos conhecidos, mas não providos.